Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702323-42.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. A parte requerente/apelada, REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, no ID 36461618, ante a juntada de comprovante de depósito judicial referente ao ICMS-DIFAL relativo a competência de maio de 2022, requer a suspensão da exigibilidade do tributo, e subsequentes consequências jurídicas atinentes. Compulsando os autos, observa-se que a pretensão inicial é de se suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL referente a todo o exercício de 2022, e não apenas do mês de maio deste ano, portanto, o depósito em questão não garante o Juízo. De mais a mais, ressalto que o eminente Presidente do TJDFT, no último dia 11/04/2022, deferiu pedido do DISTRITO FEDERAL deduzido na Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 para que fossem suspensas todas as medidas liminares concedidas em seu desfavor, determinando a suspensão, durante todo o exercício de 2022 da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos seus consumidores não contribuintes do imposto. Transcrevo a parte dispositiva da referida decisão: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (ID 34294680 da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000). Isso posto, indefiro o pedido. Aguarde-se a Sessão de julgamento, a saber, na 21a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 05/07 a 12/07) ID 36376015. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator